Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712568-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE SOUSA ALENCAR PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERESINHA DE SOUSA ALENCAR PINHEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que revogou sentença extintiva outrora proferida e determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pretérito de no 0733257-66.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 70409646), a exequente informa que “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.” Diz que “após a expedição das requisições de pequeno valor acostadas nos ID’s 207703512 e 207703521 dos autos originários, o agravado houve por bem adimplir o débito e juntar os comprovantes de depósitos judiciais, o que acarretou na prolação de sentença extintiva com a determinação de expedição dos alvarás para levantamento dos valores.” Esclarece que “o Distrito Federal opôs embargos declaratórios ao fundamento de que o juízo fazendário não observou a pendência de julgamento definitivo do AGI No 0733257-66.2024.8.07.0000”, restando proferida a r. decisão agravada que revogou sentença extintiva outrora proferida e determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pretérito de no 0733257-66.2024.8.07.0000. Sustenta, em singela síntese, que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do AGI n.o 0733257-66.2024.8.07.0000 para a liberação dos valores para o pagamento da quantia devida, pois, além de não haver recurso pendente dotado de efeito suspensivo, os valores depositados pelo Distrito Federal (ID 219703519 e 219703520 – Págs. 10-11 dos autos originários) se referem ao montante INCONTROVERSO do débito, eis que os requisitórios expedidos se basearam na memória de cálculo que empregou o IPCA-E até 8/12/2021 e após a Selic de forma simples, tão somente sobre o valor corrigido. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para reformar a r. decisão agravada visando afastar a suspensão determinada pelo d. Juízo “a quo”. Preparo regular (ID 70410842). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, conforme relatado, busca o exequente a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento de sentença até a final satisfação da dívida, independente do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pretérito de n. 0733257-66.2024.8.07.0000. Com efeito, observo que o aludido AGI já foi julgado pela egrégia 7a Turma Cível, cuja ementa do v. acórdão, mantido em sede de embargos declaratórios, possui o seguinte teor, “in verbis”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O CRÉDITO CONSOLIDADO. ART. 3o EC 113/2021; ART. 22, §1o, RES. 303/2019 CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Atualização de débitos da Fazenda Pública com incidência da Taxa Selic. EC 113/2021. II. Questão em discussão 2. Incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora). III. Razões de decidir 3. A aplicação da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública (art. 3o da EC n. 113/2021), deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado apurado, conforme orientação do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1942250, 0733257-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO No 303/2019/CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. ADI EM ANDAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto às teses levantadas pelo agravante. III. Razões de decidir 3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão. 4. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade. 5. Compete ao CNJ monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios (art. 103-B da CF). 6. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1964856, 0733257-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Observa-se que no aludido Agravo de Instrumento supracitado interposto pelo Distrito Federal, o órgão colegiado deliberou pela incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, motivo pelo qual o motivo suspensivo pleiteado pelo ente público encontra-se superado, já que, como regra, eventuais recursos a serem interpostos pelo Distrito Federal não possuem efeito suspensivo. Cumpre asseverar que é possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, nos termos do que dispõe o artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento” No particular, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o colendo Supremo Tribunal Federal pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (Tema 28). Frise-se que, conforme o artigo 100, §8o, da Constituição Federal, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, devendo ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, §4o, inc. I, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, “verbis”: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)” Assim, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância ao Tema 28 do colendo Supremo Tribunal Federal, revela-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. Colham-se precedentes desta Corte de Justiça: "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.157/97. FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. (...) 6. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 7. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação a parte do valor exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1719334, 07431704320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO PENDENTE QUANTO À LEGITIMIDADE E AO ÍNDICE APLICÁVEL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. (...) 2. O STF entendeu por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração. 4. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1713367, 07098169020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a liberação do valor da requisição de pequeno valor já expedida ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0706492-29.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária aplicável ao caso. 2. À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, o quantum incontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1723069, 07081834420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) Posta a questão nestes termos, não há razão para a manutenção da suspensão do trâmite processual, devendo, portanto, ter o cumprimento de sentença o seu normal prosseguimento. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado, para determinar o prosseguimento regular do feito na origem. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 01 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator